Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU REVISIONAL. SUPERVENIENTE JUNTADA DO COMPROVANTE DO INTEGRAL PREPARO RECURSAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CONCLUSÃO JURÍDICA DE INDEFERIMENTO DA BENESSE APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO E A CONDENAÇÃO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada revista, a qual, nas palavras por ele aviadas, “[...] deixou de conhecer a hipossuficiência do autor e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Registra-se nítida contradição quanto a decisão e os comprovante anexados pelo autor. Isso porque, a colenda turma recursal deixou de considerar que o cartão do autor também é usado por seus familiares, ou seja, além deste, neste ponto deve ficar consignado um conjunto de provas e não meras alegações como vez a empresa recorrida (Visão Celular) [...]”
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário. Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita, negado na origem, resultou indeferido também em grau revisional, conforme a decisão de ID 25998007, contra a qual não se insurgiu o embargante pela via adequada. Entrementes, intimado acerca do indeferimento da benesse, o embargante juntou as guias e comprovantes do preparo recursal, o que prejudica a intempestiva alegação de hipossuficiência, após o julgamento de mérito do recurso (improvido) e a consequente condenação às verbas sucumbenciais (preclusão lógica).
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios.